Tribunal: TJBA
Processo: 0505186-53.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505186-53.2016.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SINEIDE FERREIRA BRITO Advogado(s): CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PACIENTE VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO COM TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO GRAVE. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE HOSPITALAR COM SUPORTE DE NEUROCIRURGIA, APESAR DE ORDEM JUDICIAL EXPRESSA. ÓBITO DO PACIENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pela irmã de paciente que, após sofrer grave acidente de trânsito, necessitava de transferência urgente para unidade hospitalar com suporte de neurocirurgia, conforme relatórios médicos e decisão judicial liminar. A transferência, determinada para ser cumprida em 48 horas, foi efetivada apenas 13 dias depois, e o paciente veio a óbito quatro dias após a remoção. A sentença de primeiro grau afastou a responsabilidade do ente público por entender ausente o nexo de causalidade direto entre a demora e o falecimento. II. Questão em discussão 2. As questões a serem decididas no presente recurso consistem em analisar: a) A configuração da responsabilidade civil do Estado por omissão específica, caracterizada pelo descumprimento de ordem judicial que determinava a transferência hospitalar do paciente em caráter de urgência. b) A aplicabilidade da teoria da perda de uma chance como critério para estabelecer o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano sofrido, consistente na supressão da oportunidade de sobrevida ou de um tratamento mais eficaz. c) A existência de dano moral reflexo (em ricochete) em favor da Apelante, em razão do sofrimento decorrente da perda de seu irmão, agravado pela inércia do poder público. d) A fixação de valor indenizatório que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a extensão do dano. III. Razões de decidir 3. O dever do Estado de garantir o direito à saúde é mandamento constitucional (art. 196, CF). A partir do momento em que o Poder Judiciário emite uma ordem para a transferência de um paciente, determinando um prazo para seu cumprimento, a obrigação genérica de prestar assistência à saúde se converte em um dever específico e inescusável de agir. O descumprimento de tal ordem caracteriza omissão específica, que atrai a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 4. A análise do nexo de causalidade em casos de falha no serviço de saúde não deve se limitar à demonstração de que a conduta omissiva foi a causa direta e exclusiva do resultado final. A teoria da perda de uma chance aplica-se quando a conduta do agente retira da vítima a oportunidade real e séria de evitar um prejuízo ou de obter um benefício. No caso, a demora injustificada de 13 dias para transferir um paciente com traumatismo cranioencefálico grave, contrariando ordem judicial, subtraiu-lhe a chance concreta de receber o tratamento neurocirúrgico tempestivo que poderia, com razoável probabilidade, evitar o óbito ou mitigar suas complicações. O dano indenizável, aqui, é a perda dessa valiosa oportunidade. 5. O dano moral por ricochete é reconhecido em favor dos familiares próximos da vítima direta, como a irmã, cujo sofrimento pela perda é presumido e intensificado pela angústia de testemunhar a inércia do poder público em cumprir uma determinação judicial que visava salvar a vida de seu ente querido. 6. A indenização por danos morais, na hipótese de perda de uma chance, deve ser mensurada considerando a gravidade da chance perdida e as particularidades do caso, como a conduta do ofensor e o abalo sofrido pela vítima indireta, servindo como medida compensatória e pedagógica. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Apelação conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedente o pedido, condenando o Estado da Bahia ao pagamento de indenização por danos morais. Tese de julgamento: "1. A demora injustificada do ente público em cumprir determinação judicial para a transferência de paciente em estado grave para unidade hospitalar adequada configura omissão específica que enseja a responsabilidade civil objetiva do Estado. 2. A conduta omissiva que subtrai do paciente a oportunidade real e séria de obter tratamento tempestivo e adequado, reduzindo suas chances de sobrevivência ou cura, caracteriza o dano indenizável pela teoria da perda de uma chance, ainda que não seja possível afirmar com certeza que o tratamento evitaria o resultado fatal. 3. O sofrimento da irmã da vítima, decorrente da perda do ente querido e agravado pela inércia estatal, constitui dano moral reflexo (em ricochete), passível de compensação pecuniária." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0505186-53.2016.8.05.0039, em que figuram como apelante SINEIDE FERREIRA BRITO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2026. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva Relator